Tribunal: STF
Processo: AI 140843
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-02-18
Data de publicação: 1992-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA DO MINISTRO-RELATOR  PARA
NEGAR-LHE SEGUIMENTO. REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL  FEDERAL,
ART. 21, PAR. 1.. PREQUESTIONAMENTO.
         A  decisão  do  Ministro-Relator  que  nega   seguimento   a
pretensão do agravante  deduzida  no  agravo  de  instrumento  e  ato
processualmente valido, de conformidade com o  art. 21,  par. 1.,  do
Regimento Interno.
         Não se acha prequestionado o dispositivo constitucional  que
não foi objeto de exame, no julgado, para o deslinde da pendência.
         Agravo regimental desprovido.